Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante, LUMIÉRE EMPREENDIMENTOS LTDA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelo embargado, EMAR TAXI AÉREO LTDA, em sede de contrarrazões de ID 55948010. Publique-se. Intime-se.